Tribunal: TJDFT
Processo: 0727469-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE SEGUROS HABITACIONAIS. SINISTRO. MORTE. DIVERGÊNCIA SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA. PEDIDO LIMINAR DE PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CAUSA DA MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por espólio contra Zurich Minas Brasil Seguros S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pleiteia liminarmente o pagamento da importância segurada (parcelas de financiamento imobiliário) em contratos de seguros habitacionais.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Se a causa da morte da segurada depende de apuração nos autos de outro processo, no qual ainda não foi realizada perícia judicial, e se há divergência sobre a existência de cobertura securitária para o sinistro, não é possível reconhecer, neste juízo inicial e sem a observância do contraditório, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

4. Inexiste, na hipótese, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, em caso de procedência do pedido, o agravante disporá dos meios processuais cabíveis para receber a importância segurada.

5. A possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pleiteada (pagamento da importância segurada) impõe o indeferimento do pedido, conforme o art. 300, § 3o, do CPC.

6. Ausentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, tem-se que a r. decisão recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e não deve ser reformada.

7. Recurso conhecido e desprovido.